Tribunal: TJDFT
Processo: 0706335-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706335-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SANTORINI AGRAVADO: COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA, MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 013 S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SANTORINI, contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de liminar combinada com indenização por danos materiais (0700276-21.2024.8.07.0020), em que contende com MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 013 S/A e COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA Por meio da decisão de ID 183324286, proferida em 27/1/2023, foi indeferida a liminar pretendida pelo agravante: “Há necessidade de emenda. 1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência, cautelar ou antecipada, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a medida não comporta acolhimento. Não há probabilidade de direito, dada a necessidade de contraditório, sendo crível conceder a oportunidade para as rés esclarecerem se as avarias existem, possuem por nexo a má técnica construtiva do próprio imóvel quanto aos processos de impermeabilização ou foram adotadas medidas preventivas ou corretivas. Ademais, a elucidação da questão exige, conforme entendimento reiterado deste Juízo, de prova pericial, não havendo, neste limiar, margem para consignação de conhecimentos técnicos pelo Juízo, notadamente ante o disposto no art. 375 do CPC. Quanto ao perigo de dano, embora haja elementos de provas suficientes para indicar a necessidade imediata de intervenção, este Juízo não dispõe dos meios para precisar com a segurança que a medida requer se as avarias decorrem de modificações abruptas, apenas geradas ou percebidas há parcos meses, ou decorrem de longo acumular de água, o que a prova pericial pode, inclusive, se o caso, elucidar. E isto tudo a despeito dos laudos, notadamente a afirmação posta ao ID 183152534 - Pág. 3, visto que a indicação de acúmulo pelas chuvas recentes levanta questões quanto aos períodos anteriores com precipitações, não podendo o Juízo presumir que o defeito é somente atual. Ademais, a parte autora, dado o aventado receio considerável de queda do muro divisório, poderia ter feito uso da via da Produção Antecipada de Provas, viabilizando, de forma célere, a produção da prova e, assim, possibilitando a intervenção por sua pessoa no mencionado bem, com ressarcimento posterior, de forma a evitar quaisquer danos, o que não fora feito. Nesta linha, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 2 – DA REPRESENTAÇÃO A parte autora deve retificar sua representação. No caso, a convenção condominial dispõe que mandato do síndico é de 01 (um) ano (art. 21 da convenção de ID 183152509 - Pág. 44). A autora, todavia, acostou apenas a ata de ID 183152510, relativa à eleição efetivada em 08.11.2022. Assim, o mandato do síndico que comparece na procuração de ID 183152511 já se encontra encerrado, exceto se reeleito. Desta forma, a parte autora deve OU acostar nova ata de eleição, evidenciando a permanência do síndico no cargo por mais um período de 01 (um) ano OU juntar nova procuração, original e colorida, outorgada pelo novo representante, e nova ata, se tiver ocorrido a alteração da representação condominial. DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos termos desta decisão, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC).” Em seu recurso, a parte agravante pede a concessão da tutela antecipada em sede recursal para que que os requeridos efetuem com urgência, a impermeabilização de muro da área do Colégio Ideal, seguida de drenagem, direcionando a água que afete as estruturas de pilares vigas e cortina do condomínio, para um local adequado, por meio de bombeamento ou gravidade, haja vista a iminência de queda, a fim de garantir a segurança e integridade de toda a coletividade condominial. Sustenta que as graves patologias no terreno vizinho afetaram consideravelmente as estruturas do condomínio, deixando-as em situação extremamente crítica, podendo causar uma enorme tragédia, principalmente por se tratar de condomínio residencial, onde residem centenas de pessoas, possuem diversos prestadores de serviços, bem como os alunos da escola edificada no lote dos fundos. Afirma que o condomínio, a fim de evitar maiores danos, bem como garantir a segurança de toda a coletividade, elaborou pareceres técnicos, por intermédio de empresas de engenharia qualificadas, nos quais evidenciaram os danos estruturais nas estruturas do condomínio, bem como demonstrou que as estruturas afetadas necessitam de intervenção urgente, pois encontram-se em situação extremamente crítica. Sustenta que os presentes laudos constataram uma série de problemas graves no lote vizinho que está acelerando a degradação do muro de contenção, bem como a estrutura do Condomínio, conforme demonstrado nas imagens acima, tais como: Recalque no solo devido à ausência de sistema de drenagem em toda extensão do muro; Sistema de drenagem não está funcionando adequadamente, todas as caixas se encontram com resíduos e lama no fundo e cheias de água; O sistema de esgoto sanitário não está funcionando adequadamente, todas as caixas se encontram com resíduos e lama no fundo e cheias de água, tal fato desencadeia uma série de problemas, contaminação solo e lençol freático, e danos a estrutura do muro de contenção devido a acidez da urina existente no esgoto; Patologias decorrentes de falhas no sistema de drenagem e a ausência de estrutura de contenção na divisa do colégio com o condomínio Santorini que por sua vez tem um muro de contenção que está sendo afetado pela falha construtiva no lote do colégio ideal. Assevera que a empresa de engenharia que atua nas dependências do condomínio emitiu informativo (Id. 183152534), no qual demonstra a urgência em tomar providências, uma vez que tem grande risco de desabamento do muro, ocasionando perigo para os usuários e colaboradores do Condomínio Residencial Santorini. Argumenta que a decisão afronta não só o direito do agravante, mas de toda coletividade que ali reside, uma vez que, conforme demonstrado, a estrutura do condomínio pode colapsar a qualquer momento. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 55985289 e 55985290. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido para determinar que os requeridos, MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 013 S/A e COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA, efetuem com urgência, a impermeabilização de muro da área do Colégio Ideal, seguida de drenagem, direcionando a água que afete as estruturas de pilares vigas e cortina do condomínio, para um local adequado, por meio de bombeamento ou gravidade, haja vista a iminência de queda, a fim de garantir a segurança e integridade de toda a coletividade condominial. Verifica-se que os orçamentos para os reparos definitivos dos problemas apresentados possuem valores de orçamentos com diversas empresas, os quais resultaram em montante muito alto: R$ 502.272,00 (ID1183152539); R$ 581.640,75 (ID 183152538), R$ 505.272,00 (ID 183152541), R$ R$ 554.572,31 (ID 183152542) e R$ 581.640,75 (ID 183152536). No caso dos autos não se evidencia, a princípio, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que não possa esperar o contraditório, com a manifestação das demais partes envolvidas. Assim, a decisão deve ser mantida até julgamento pelo Colegiado, já que, neste instante processual, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator